Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HOPE DO NORDESTE LTDA da decisão, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0700971-83.2021.8.07.0018) impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, proferida nos seguintes termos (ID 87631816 autos de origem): “Recebo a emenda de Id. 87440158. Retifique-se o valor da causa para R$ 112.133,06 (Cento e doze mil e cento e trinta e três reais e seis centavos). Anote-se. Anote-se ainda a atualização cadastral no PJE, consoante ficha de inspeção de Id. 85099752. Tendo em vista que a decisão do plenário do STF sobre o assunto, em 24 de fevereiro de 2021, no julgamento da ADI no 5469 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/ 2015, do CONFAZ, e assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, em virtude de ausência de lei complementar disciplinadora. Na apreciação do Recurso Extraordinário acima aludido, submetido ao regime da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Assim ficou o dispositivo do acórdão da Suprema Corte: Decisão: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021” (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Como se vislumbra, imprescindível se aguardar a publicação do acórdão acima aludido, para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte de Justiça. Temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado. Destarte, suspendo o processo até a publicação do inteiro teor do acórdão relativo ao julgado no STF no Tema 1.093. Publicado o acórdão, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 já pode ser aplicado, não havendo necessidade para se aguardar o trânsito em julgado, tampouco publicação do acórdão. Afirma que o STF já abordou a questão da modulação de efeitos dessa decisão, ressalvando dos efeitos da modulação as ações judiciais já em curso. Defende que a medida liminar deve ser apreciada, pois se trata de matéria urgente. Pede a reforma da decisão com relação à intimação das partes para manifestação após publicação do acórdão pelo STF, pois tal procedimento não encontra guarida no Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 25248278). É o relatório. DECIDO. O caso não comporta mais o recurso de agravo de instrumento. Conforme informações colhidas no sistema PJe, verifico que foi proferida, em 12/06/2021, sentença nos autos do processo originário (ID 93725290 dos autos de origem). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora